Tribunal: TJBA
Processo: 8067720-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067720-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA JOSÉ SANTOS TELES

Advogado(s)
:
TAYNAH DE ALMEIDA RIBEIRO, MARIA LILIAN DE SOUZA LIMA, STEPHANIE LAIS PENA GANGA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. USO DE CHIP E SENHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença prolatada em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c

I
ndeniza
tória,
ajuizada por consumidora que não reconheceu transações lançadas em seu cartão de crédito.
D
eterminou-
se
a restituição dos valores,
com fixação

de
indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário, apesar da utilização de cartão com chip e senha.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a utilização de cartão com chip e senha afasta a responsabilidade da
I
nstituição
F
inanceira, por compras não reconhecidas pela
C
onsumidora; estabelecer se há dano moral indenizável, em razão da cobrança de valores oriundos d
as
transações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da
I
nstituição
F
inanceira, por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, é objetiva, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, conforme consolidado pela Súmula
nº
479 do STJ.

4. A simples utilização de cartão com chip e senha não afasta, por si só, a presunção de falha na prestação do serviço, sobretudo quando as compras se revelam atípicas e incompatíveis com o perfil da Autora, revelando ausência de mecanismo de prevenção eficaz por parte da Requerida.

5. Em hipóteses de transações não reconhecidas, com indícios de fraude e ausência de justificativa plausível do fornecedor, não se aplica a presunção absoluta de legitimidade da operação, recaindo sobre a Instituição Financeira o ônus de provar a regularidade (art. 373, II, do CPC).

6. A atuação diligente da Suplicante, que comunicou, prontamente, a irregularidade e buscou solução administrativa, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima, sobretudo diante da inexistência de qualquer prova de fornecimento da senha a terceiros ou de negligência manifesta.

7. A cobrança indevida de valores fraudulentos, especialmente em prejuízo de pessoa idosa, de baixa renda e limitada instrução, que necessitou contrair empréstimo para evitar negativação, configura dano moral indenizável, que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

8. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 6.000,00) respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência pátria em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 12, §1º, 14, §3º, I e II; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1031698-32.2021.8.26.0564, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 30.08.2022; TJ-MG, AC nº 5024506-14.2020.8.13.0702, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 15.02.2023; TJ-RJ, Ap. Cív. nº 0023348-48.2019.8.19.0205, Rel. Des. Natacha Tostes, j. 02.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8067720-87.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante
HIPERCARD BANCO M
Ú
LTIPLO S.A.
, sendo Apelad
a

MARIA JOS
É
SANTOS TELES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
.